Tribunal: TJSP
Processo: 1007928-27.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Responsabilidade civil – Contrato bancário de conta-corrente conjunta – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. indenização por dano moral – Autora desvinculada da conta conjunta com o ex-marido e incluída em cadastro de inadimplentes – Procedência da pretensão – Responsabilidade do banco depositário e dano moral – Recurso da autora, visando a majoração da indenização e a

Ementa:
Responsabilidade civil – Contrato bancário de conta-corrente conjunta – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. indenização por dano moral – Autora desvinculada da conta conjunta com o ex-marido e incluída em cadastro de inadimplentes – Procedência da pretensão – Responsabilidade do banco depositário e dano moral – Recurso da autora, visando a majoração da indenização e a modificação do marco da atualização e dos juros de mora - "Quantum" ao prudente arbítrio do juiz – Arbitramento de R$ 5.000,00 razoável e proporcional – Atualização desde o arbitramento e juros de mora do evento na responsabilidade extracontratual (Súmulas n. 362 e 54 do Col. STJ) – Modificação no marco dos juros, desde o desabono em órgão de restrição ao crédito – Honorários advocatícios a cargo do réu majorados (art. 85, § 11, do novo CPC) – Recurso provido em parte, com observação.